Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-68.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002948-68.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACINTO TSERERUREME TEIHIDZATSE - CPF: 688.805.701-10 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE VALORES – DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, diante do instrumento assinado juntado e que não recebeu o valor solicitado, diante do comprovante de pagamento indexado, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida cabível.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002948-68.2021.8.11.0004 interposto por JACINTO TSERERUREME TEIHIDZATSE contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BRADESCO S/A perante a 2a Vara Cível de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 134187651 o magistrado a quo não acolheu a pretensão deduzida pela parte autora, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% sob o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 134187653 que a sentença aqui atacada se põe completamente injusta pois cerceou direito da parte recorrente, haja vista que a documentação solicitada não fora juntada aos autos uma vez que o autor é pessoa idosa, residente de aldeia indígena a qual justifica a dificuldade para o acesso com a parte autora, uma vez que por tratar-se do estado de pandemia em que vivenciamos as comunidades indígenas e não indígenas tiveram que tomar medidas de precaução a qual a comunidade em que a parte autora reside tomou por bem medidas de conter barreiras para a entrada de pessoas não indígenas naquela localidade, o qual tornou praticamente impossível dentro desse período o acesso com a parte autora para obtenção da documentação pretendida pelo Juízo recorrido, fato esse que por si só não pode servir de justo motivo para improcedência e extinção do presente processo, o que certamente cerceou o direito de defesa da parte autora;

Alega que pela simples analise da documentação e questões fáticas trazidas nos presentes autos, pode se verificar com total clareza a diversidade de danos causados ao recorrente pelo recorrido, o qual de forma atentatória ao direito e a justiça, lançou mão de diversos contratos fraudulentos, dentre os quais o aqui litigado, cujos contratos vem causando prejuízos irreparáveis ao recorrente, o qual, conforme já explicitado do pedido inaugural, tem tido mais do que 50% de sua renda mensal consistente em apenas um salário mínimo, completamente comprometido pela abusividade causada pela parte recorrida;

Afirma que em nenhum momento a instituição bancária apresentou nos autos provas contundentes de que efetivamente entregou o valor ao recorrido. Não houve aqui qualquer precaução do banco apelado ao efetuar empréstimos em nome do(a) apelante, à revelia deste, ou mesmo não entregar os valores constantes dos supostos contratos, que se diga, eivados de vicio do consentimento. A instituição financeira sequer adotou as devidas cautelas para analisar uma possível documentação fornecida para a contratação do empréstimo, agindo de forma imprudente, senão negligente. Por certo, sabendo da vulnerabilidade das transações que envolvem empréstimos consignados em benefício de aposentadoria, evidenciados pelas as inúmeras ocorrências de fraudes de todo o país, a instituição financeira assume riscos do negócio, devendo, por tanto, restituir em dobro ao idoso os valores descontados em seu benefício previdenciário nos termos do artigo 42 do CDC. Desta forma, fica evidenciado nos presentes autos que o dano sofrido pela apelante, onde o apelado não se cercou das cautelas legais, vindo a agir com total negligência no decorrer dos fatos, merecendo, portanto, deve ser reformada a r. sentença "a quo".

Contrarrazões sob ID. 134187657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação declaratória de nulidade/inexibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais”, formulada por JACINTO TSERERUREME TEIHIDZATSE, doravante denominado recorrente, em face do BANCO BRADESCO S/A doravante denominado recorrido.

Narrou em síntese, que é aposentado por idade, e, ao consultar seu benefício previdenciário, foi informado que estavam ocorrendo descontos mensais de empréstimo, contrato de n. 010557672, diretamente em sua folha de pagamento. Relata que nunca solicitou o empréstimo, muito menos usufruiu da verba. Também menciona que é pessoa simples, idosa, indígena e de baixa/nenhuma escolaridade.

O juiz aquo julgou a ação improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% sob o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

A tese recursal funda-se contratação irregular diante da baixa escolaridade e que não recebeu o referido valor emprestado.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrente/ré com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, sob ID. 134186735 - Pág. 28 é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes, bem como cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço, bem como comprovante de pagamento do valor emprestado pela casa bancária (ID. 134186735 - Pág. 38).

O Apelante, em suas razões recursais, insurge-se contra a sentença, afirmando que não recebeu o valor emprestado, qual a recorrida demonstrou o depósito, entretanto, a parte consumidora em seu mister probatório não juntou extrato de sua conta demonstrando que não recebeu o referido valor, objeto do contrato.

Insurge-se também o recorrente, acusando a parte recorrida de ter forjado o contrato, porém, também não fez qualquer prova de tal fato, pelo contrário, maliciosamente em sua exordial sustenta que “não se recorda de ter realizado referida contratação” para somente depois do instrumento assinado juntado nos autos aduzir que a assinatura é falsificada.

Sucede que a lei civil não exige solenidade para a validade de negócio jurídico firmado por analfabeto. Ao contrário, quando a lei estabelece forma para a contratação de quem não sabe ler, refere-se apenas ao contrato de prestação de serviço, permitindo que o instrumento particular seja assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas (CC, art. 595). Dessa forma, não há que se exigir esta ou qualquer outra formalidade para que um analfabeto firme contrato de empréstimo consignado.

A pouca educação formal ou mesmo analfabetismo total, por si só, não tem o condão de tornar inválido o contrato firmado. A anulação da avença somente seria possível mediante a existência de prova cabal de algum vício de consentimento, o que, no caso, não há". Do contrário, declarar a nulidade de negócio jurídico válido por ausência de instrumento público que a lei não considera essencial, seria violar o princípio da legalidade (CF, art. 5o, II) e o disposto no art. 166, V do CC.

No tocante ao vício de vontade, não verifico qualquer indício de sua ocorrência.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

Inexiste in casu qualquer vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Outrossim, as cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte que não se desincumbiu de comprovar essa imputação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO E LIBERAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE NÃO CONHECIMENTO. 1. CÓPIAS DAS DECISÕES PERTINENTES AO FEITO EXTRAÍDA DA INTERNET. JUNTADA. POSSIBILIDADE. Ausência de mínimo indício probatório de adulteração capaz de afastar a veracidade dos mesmos. Inteligência do art. 425, I, CPC/15. Preliminar desacolhida. 2. Ausência de carga decisória. Não caracterização. Preliminar desacolhida. MÉRITO. SUSPENSÃO DA AÇÃO. Em razão de recente decisão nos embargos de declaração interpostos à decisão proferida no processo de recuperação judicial da qual é parte a agravada (Agravo de Instrumento no. 0034576-58.2016.8.19.0000 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), restaram explicitados os requisitos para a suspensão do processo, quais sejam: a) constrições realizadas após o dia 21/06/2016, ou seja, os valores depositados antes da referida data não se submetem à suspensão em tela e, b) valores objeto de constrição judicial cuja discussão da matéria tenha se esgotado, seja pelo trânsito em julgado dos embargos à execução, seja pela preclusão da decisão da impugnação, antes de 21/06/2016,... independentemente de certificação, que possui natureza meramente declaratória. Caso concreto em que a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença transitou em julgado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial. Suspensão da ação deferida. Decisão reformada. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS AFASTADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70075687483, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/03/2018).”. (TJ-RS - AI: 70075687483 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2018)

In casu a parte reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo e que não recebeu o valor solicitado, lado outro a parte recorrida demonstrou satisfatoriamente a contratação e o depósito realizado a título de empréstimo.

Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022